Tribunal: TJES
Processo: 5013079-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013079-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVETH MARIA DE MARTIN

AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau e determinou à ora embargante que providenciasse equipe multiprofissional para atendimento domiciliar (
home care
) à agravada, conforme relatório médico, sob pena de multa diária. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao confundir os conceitos de “assistência domiciliar” e “internação domiciliar”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição sanável por meio de embargos de declaração, em razão da suposta divergência entre os fundamentos jurídicos adotados e o dispositivo que determina o atendimento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios formais, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a necessidade de atendimento domiciliar com base em relatório médico, afastando qualquer omissão ou contradição.

5.

A eventual divergência entre os termos “assistência domiciliar” e “internação domiciliar” refere-se à interpretação de mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

6.

O intento da embargante traduz mero inconformismo com o julgamento, configurando pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há contradição sanável por embargos de declaração quando a alegação se refere à divergência interpretativa sobre os fundamentos do acórdão.

2.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

3.

A análise fundamentada e clara do colegiado afasta a alegação de vícios formais no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC e considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta (id 12380179) que o acórdão é contraditório quando indica na parte dispositiva que a agravada deve “
disponibilizar equipe multiprofissional em atendimento domiciliar, com base no relatório médico para alta hospitalar id 49189367
”, mas dá provimento ao recurso utilizando precedentes que tratam de internação domiciliar, que não é a necessidade clínica da agravante/embargada, inclusive, mencionando na ementa que está sendo concedida a internação domiciliar.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara, por maioria de votos, analisou as razões recursais e concluiu pela configuração da necessidade de internação domiciliar da embargada em regime de urgência, motivo pelo qual determinou fosse disponibilizada “equipe multiprofissional em atendimento domiciliar (
home care
) na residência da agravante, observando-se as orientações/indicações contidas no relatório médico para alta hospitalar id 49189367”.

Se o embargante entende que a indicação contida no laudo médico em análise configura “assistência domiciliar” e não “internação domiciliar”, trata-se de questão de interpretação meritória que não pode ser objeto de análise na estreita via destes aclaratórios.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.